Tribunal: TJSP
Processo: 1019852-16.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Serviços educacionais. Ilegitimidade passiva afastada. Responsabilidade caracterizada. Indenização por dano moral arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados. Sentença correta. Apelação não provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Serviços educacionais. Ilegitimidade passiva afastada. Responsabilidade caracterizada. Indenização por dano moral arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados. Sentença correta. Apelação não provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000751846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019852-16.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA, é embargado
RAFAEL ARAUJO SALVIANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
5a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes
Embargos de Declaração n. 1019852-16.2019.8.26.03611/50000
Embargante: Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda.
Embargada: Rafael Araujo Salviano
Voto n. 20.069
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento.
Serviços
educacionais.
Ilegitimidade
passiva
afastada.
Responsabilidade
caracterizada.
Indenização
por dano moral arbitrada com observância dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados. Sentença
correta. Apelação não provida. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 328/337, proferido por esta 35a Câmara de
Direito Privado e de minha relatoria, pelo qual foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto pela ré.
Segundo ela, ora embargante, o acórdão da Turma
Julgadora é “omisso”, em síntese, porque não se manifestou sobre sua
alegação de que a responsabilidade pela não inclusão do curso no SISTEC é
imputável exclusivamente ao MEC. Pugna pelo prequestionamento do artigo
14, § 3o, II, do CDC.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
declaração, ainda que para fins de prequestionamento, pois não há na
decisão hostilizada nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Aliás, o próprio o conceito de “omissão” utilizado
pela embargante está equivocado. A omissão que dá ensejo aos embargos de
declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo aspectos importantes
da causa, que possam influenciar no resultado do julgamento, não
constituindo “omissão, na definição da lei de regência, a apreciação das
questões jurídicas de forma a afigurar-se injusta à parte embargante”
(STJ, EDcl-REsp n. 124.864-PR, 1a Seção, j. 06-11-1998, rel. Min.
Demócrito Reinaldo).
Com efeito, como se vê claramente do relatório, a
embargante simplesmente discorda da decisão proferida pela Turma
Julgadora, insurgindo-se contra os fundamentos expostos no acórdão
embargado como se ela não tivesse optado, aqui, por um recurso de caráter
meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, o acórdão foi claro ao rejeitar
a tese ora reiterada: “no mérito, apesar de a apelante tentar se eximir
sua responsabilidade imputando-a ao MEC, fato é que o apelado foi seu
aluno, sendo evidente a 'obrigação da instituição de ensino providenciar
o necessário junto ao MEC para resolver a situação' (TJSP, Apelação
n. 1000572-97.2017.8.26.0177, 11a Câmara de Direito Privado, j.
1o-08-2019, rel. Des. Gil Coelho). Em outras palavras, patente a
falha na prestação dos serviços que, aliás, foi devidamente sanada pela
própria apelante após o ajuizamento da demanda, devendo ela
responder pela indenização por dano moral, cuja ocorrência nem sequer
foi questionada” (fls. 334).
Aliás, importante repisar trecho já reproduzido
da sentença sobre o tema: “evidente a responsabilidade da ré na
expedição e consequente registro do diploma, na qualidade de
fornecedora dos serviços, sendo que eventuais entraves na entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
diploma não dizem respeito ao autor, uma vez que todas as exigências
deveriam ter sido ajustadas pela ré já no início do curso, quando
colocado à disposição dos alunos” (fls. 332).
Como se vê, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material e nem houve violação dos dispositivos legais
apontados. O que a embargante realmente pretende é, por vias transversas,
modificar o resultado do julgamento e, como se sabe, nosso sistema
processual civil prevê instrumentos processuais próprios para isso, aos quais
ela deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, não se admite venha esse recurso, “com desvio de sua
específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello,
RTJ 175/315).
Nesse
diapasão,
anoto
que,
apesar
da
interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de
Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a função
judicial continua a ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a
análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias ao
julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996,
rel. Min. Ari Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por
exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13).
E mais: ainda que se trate de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, é patente que o recurso deve
preencher os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; vale
dizer, não se está diante de uma nova modalidade recursal: para que o
recurso seja admitido, a decisão hostilizada deve conter, necessariamente,
vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se
verifica na espécie.
Quanto ao tema, confira-se o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça, citando lição sempre atual de José Miguel
Garcia Medina:
“'Vê-se, pois, que através de embargos de
declaração não é possível realizar-se prequestionamento,
uma
vez
que,
a
rigor,
o
prequestionamento
eminentemente necessário já é de ter sido realizado
quando da apresentação das razões recursais. Os
embargos declaratórios prestar-se-iam, apenas, à incitar
o órgão julgador a suprir determinada omissão, e nesse
suprimento talvez fique demonstrada a existência de
violação a disposição federal. No máximo, poder-se-ia
entender que a parte 'pre-prequestionaria', através dos
embargos de declaração. Isso porque já teria ocorrido o
prequestionamento e, não havendo manifestação do órgão
julgador, a respeito da questão constitucional ou federal,
através dos embargos de declaração se visaria a alcançar
a supressão da omissão, mas não o prequestionamento,
que já é de ter ocorrido'” (STJ, REsp n. 744.584, 1a
Turma, j. 08-11-2005, rel. Min. Luiz Fux).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica